Tribunal: TCU
Processo: 034.766/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5806/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 12, à Procuradoria Regional do Trabalho da 11a Região - Ministério Público do Trabalho e à Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1. Processo TC- Processo 034.766/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira OAB 3554/AM. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.